Tribunal: TJMT
Processo: 1005471-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005471-60.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 37.465.317/0001-03 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SAO JOSE DO XINGU CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 36.920.205/0001-32 (REU), TATIANE ADORNO BENTO - CPF: 037.062.111-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), MYLENA ALVES ARAGAO - CPF: 068.901.891-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS NA MESMA LEGISLATURA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça em face das Leis Municipais no 826 e no 827, de 14 de dezembro de 2021, do Município de São José do Xingu-MT, que fixam os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e Vereadores para a mesma legislatura em que foram promulgadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Câmara Municipal poderia ter promulgado leis que fixam os subsídios para os agentes políticos na mesma legislatura em que foram publicadas ou se a fixação deveria ser feita para a legislatura subsequente.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 29, V e VI, da Constituição Federal, o subsídio dos Vereadores deve ser fixado em cada legislatura para a subsequente, sendo vedada sua fixação para a mesma legislatura.

4. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o princípio da anterioridade também se aplica aos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, conforme precedentes nos RE 1217439-AgR-EDv e RE 1236916.

5. As leis municipais impugnadas foram promulgadas já dentro da legislatura 2021-2024, o que viola o princípio constitucional da anterioridade.

6. Quanto ao pedido de modulação dos efeitos, adota-se a orientação do STF quanto à irrepetibilidade das verbas recebidas de boa-fé, conforme jurisprudência firmada no ARE 1463403 AgR.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido procedente. Declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 826/2021 e da Lei Municipal no 827/2021, do Município de São José do Xingu-MT, com efeitos ex nunc.

Tese de julgamento
: “1. O princípio da anterioridade aplica-se à fixação dos subsídios de Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e Vereadores. 2. É inconstitucional a fixação de subsídios para a mesma legislatura em que forem promulgadas as leis municipais que os estabelecem.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 29, V e VI; Constituição do Estado de Mato Grosso, arts. 173, § 2o, e 193.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1217439-AgR-EDv, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 03.12.2020; STF, RE 1236916, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 23.04.2020; STF, ARE 1463403 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, DJe 15.02.2024.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1005471-60.2024.8.11.0000

AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes Pares:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da Lei Municipal no 826, de 14 de dezembro de 2021 e da Lei Municipal no 827 de 14 de dezembro de 2021, do Município de São José do Xingu.

Narra que a Câmara Municipal de São José do Xingu aprovou e derrubou os vetos apostos pelo Prefeito Municipal nos Projetos de Lei 07 e 08 de 2021, originando as Leis Municipais 826 e 827/2021, objeto da presente ação, que dispõem, respectivamente, sobre a fixação dos subsídios dos Vereadores,
Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais,

para a Legislatura de 2021 a 2024.

Sustenta que referidas normas municipais ofendem o artigo 29, V e VI, da Constituição Federal e os artigos 173, § 2o e 193, da Constituição do Estado de Mato Grosso, na medida em que as leis deveriam ter sido aprovadas, promulgadas e publicadas em data anterior às eleições municipais de 2020, ocorridas em 15 de novembro, no primeiro turno e, em 29 de novembro, em segundo turno, todavia, os projetos de lei foram votados somente em dezembro de 2020, após as eleições municipais, e a promulgação apenas em dezembro de 2021, em patente quebra ao elemento temporal necessário para leis dessa estirpe.

Neste sentido, salienta que em resposta a Ofício expedido pela Procuradoria-Geral de Justiça, a Câmara Municipal de São José do Xingu, por meio do Ofício 153/2023, informou que “
em que pese o ato promulgação só tenha ocorrido no ano de 2021, a legislação fora votada em dezembro de 2020, conforme consta anexo. Ocorre que o Prefeito da época, vetou o então projeto, e em virtude da pandemia de COVID-19, os vereadores optaram em aguardar a normalização de tudo, para que pudessem estudar o caso, e assim o fizeram. Desta forma, após muito debates e estudos, que ocorreu de fato a promulgação da legislação e o efetivo pagamento dos valores reajustados”.

Desse modo, os projetos foram vetados, mas os vetos foram derrubados pela Câmara, resultando na promulgação das leis, em contrariedade aos dispositivos mencionados, que preceituam que a remuneração do Prefeito deve ser fixada sob a forma de subsídio e por lei específica de iniciativa da Câmara Municipal, ao final de cada legislatura para vigorar na subsequente, ao passo que o inciso VI, do mesmo dispositivo, dispõe acerca do subsídio dos Vereadores, prevendo expressamente a necessidade de observância do princípio da anterioridade, o que deve ser observado, também, na hipótese do inciso V, apesar de não haver previsão expressa.

Conclui, assim, que é essencial que a fixação dos subsídios dos agentes políticos seja feita por lei anterior ao pleito eleitoral, em conformidade com os princípios da anterioridade e da moralidade.

A Câmara Municipal de São José do Xingu apresentou suas informações na manifestação de Id 225260154, destacando que
“as leis municipais n° 826/2021 e 827/2021, são oriundas da promulgação dos projetos de lei 07/2020 e 08/2020, ao qual foram vetados pelo Sr. Prefeito Municipal à época, Sr. Vanderley, e que por ato exclusivo da Câmara de Vereadores, em 23/12/2020, conforme parecer no 39/2020 da Comissão de Justiça, Finanças e Obras Públicas, edital de convocação para sessão extraordinária, e ofício, o referido veto fora derrubado pelos vereadores do mandato de 2017/2020.”.

Seguindo nessa linha de raciocínio, conclui que
“Em que pese os projetos de lei 07/2020 e 08/2020, terem sido votados em momento posterior a data das eleições, o mesmo fora votado no ano de 2020, com o veto do então prefeito, derrubado, por ato dos nobres vereadores ainda na legislatura anterior. Já no ano de 2021 ocorreu a promulgação das leis, conforme artigo 205 do Regimento interno da Câmara Municipal, art. 205: Para a promulgação de Leis, com sanção tácita ou por rejeição de vetos totais, utilizar-se-á numeração subsequente àquela existente na Prefeitura Municipal”.

Enfatiza, ainda, que
“A lei foi votada em 2020 e já em sua concepção, conforme pode ser observado em seu artigo 1o, os efeitos da mesma só surtiriam efeito a partir do ano de 2022, em atendimento ao que estava preconizado na Lei Complementar Federal 173/2020, que além de prever auxilio financeiro aos estados e municípios, em virtude da calamidade financeira provocada pela pandemia da Covid19, previa entre outros, a vedação para concessão de reajustes salariais no ano de 2021. No ano de 2021 ocorreu apenas a publicação das leis, ou seja, foi dada a referida publicidade legislativa as leis, e somente no ano de 2022 é que de fato foram aplicadas. Não havendo então, qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser apontada”.

Devidamente intimados o Prefeito Municipal de São José do Xingu, para prestar suas informações e o Procurador-Geral do Município de São José do Xingu, para apresentação de defesa da norma impugnada, houve o decurso dos prazos sem qualquer manifestação, conforme certidões de Id 228822168 e 228822180.

Remetidos os autos ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, sobreveio manifestação pela procedência da ação, com a declaração de inconstitucionalidade das Leis Municipais no 826 e 827, de 14 de dezembro de 2021 (Id 231316187).

O Município de São José do Xingu apresentou contestação no Id 231502693, sustentando a ilegitimidade ativa da Procuradoria-Geral do Estado, ao argumento de que nos termos do artigo 124, III, da Constituição Estadual de Mato Grosso e do artigo 125, § 2o, da Constituição Federal, o Procurador-Geral de Justiça possui legitimidade ativa para propositura de ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face da Constituição Estadual, entretanto, não teria sido indicado nenhum dispositivo da Constituição do Estado de Mato Grosso, sendo o fundamento da ação suposta violação da Constituição Federal.

No mérito, aduz que a Constituição Federal não vincula a fixação dos subsídios dos prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais ao princípio da anterioridade, o que ocorre apenas para o caso dos subsídios dos vereadores.

Além disso, reforça que
“os subsídios foram fixados na legislatura anterior ainda no ano de 2020, ou seja, leis votadas e aprovadas na legislatura anterior, com vetos derrubados trazendo ao campo jurídico a decisão legislativa manifestada, a publicação do ato (lei) em momento posterior no máximo poderia ser considerada mera vicio formal que não alterou a decisão legislativa de fixação dos subsídios”.

Também aponta que o art. 19 da Lei Orgânica do Município foi revogado pelas Leis Municipais posteriores, devendo ser dada aplicabilidade as leis mais novas que estão em vigência.

Por fim, pede que caso seja entendido pela procedência da ação, sejam modulados os efeitos, considerando a boa-fé dos beneficiários, a fim de que os efeitos da decisão se deem a partir do trânsito em julgado.

Nova vista à Procuradoria Geral de Justiça, que reiterou o parecer de id. 231316187 (id. 268959789).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei Municipal no 826, de 14 de dezembro de 2021 e da Lei Municipal no 827 de 14 de dezembro de 2021, do Município de São José do Xingu, que dispõem respectivamente, sobre a fixação dos subsídios dos Vereadores para a Legislatura de 2021 a 2024 e sobre a fixação do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais, para a Legislatura de 2021 a 2024, ao argumento de que ofendem o artigo 29, V e VI, da Constituição Federal e os artigos 173, § 2o e 193, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

De início, cumpre transcrever as normas combatidas:

Lei no 826/2021:

“Art. 1o. Os vereadores perceberão subsídios mensais nos termos desta Lei para os anos de 2022 a 2024 e nos termos da Lei Municipal n. 668/2016 para o ano de 20221.

Art. 2o. Os vereadores perceberão um subsídio mensal em parcela única no valor de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) para a próxima legislatura.

Parágrafo Primeiro – O subsídio do Presidente da Câmara Municipal se constituirá de parcela única no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

Parágrafo Segundo – No caso de licenciamento por doença devidamente comprovado por atestado médico o vereador perceberá seus subsídios integrais.

Parágrafo Terceiro – A ausência de Vereador a reunião plenária na Câmara, sem justificativa legal, determinará um desconto em seus subsídios de valor proporcional ao número total de reuniões mensais.

Art. 3o. Os subsídios dos Vereadores serão reajustados anualmente nas mesmas datas e nos mesmos índices em que for procedida a revisão geral anual dos servidores.

Art. 4o. Em qualquer circunstância serão obedecidas as limitações impostas pelos incisos VI elo artigo 29 e pelo inciso I, parágrafo I, do artigo 29-A, da Constituição Federal.

Art. 5o. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos à partir de 1o de janeiro de 2022, revogando-se disposições em contrário.

Parágrafo Único: Fica revogada a Lei Municipal n. 672/2016 á partir de 10 de janeiro de 2022.

São José do Xingu-MT, 14 de dezembro de 2021. ”

Lei no 827/2027:

“
Art. 1o. O Prefeito, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais perceberão subsídios mensais nos termos desta Lei para os anos de 2022 a 2024 e nos termos da Lei Municipal n. 669/2016 para o ano de 20221.

Art. 2o. O Prefeito Municipal receberá em parcela única um subsídio mensal no valor de R$ 18.812,04 (dezoito mil, oitocentos e doze reais e quatro centavos) para a próxima legislatura.

Art. 3o. O subsídio do Vice-Prefeito Municipal igualmente pago em parcela única corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do subsídio fixado para o Prefeito Municipal.

Art. 4o. Os subsídios dos Secretários Municipais corresponderão a uma parcela única no valor de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais centavos).

Art. 5o. Os valores estabelecidos nos artigos anteriores serão reajustados anualmente nas mesmas datas e nos mesmos índices em que for procedida a revisão geral da remuneração dos servidores do município.

Art. 6o. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos à partir de 1o de janeiro de 2022, revogando-se disposições em contrário.

São José do Xingu-MT, 14 de dezembro de 2021. ”

Analisando as normas municipais questionadas, à luz dos argumentos trazidos pelo Autor, contata-se que o cerne da questão é saber se poderia a Câmara Municipal de São José do Xingu ter promulgado Leis que fixam o subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais e dos Vereadores, para a mesma legislatura em que publicadas ou se os novos subsídios apenas poderiam ser aplicados à legislatura seguinte.

Antes, contudo, imperioso analisar a legitimidade ativa do Autor, uma vez que o Município alega sua
il
egit
imidade
, ao argumento de que, nos termos do artigo 124, III, da Constituição Estadual de Mato Grosso e do artigo 125, § 2o, da Constituição Federal, o Procurador-Geral de Justiça possui legitimidade ativa para propositura de ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face da Constituição
Estadual
, entretanto, não teria sido indicado dispositivo da Constituição do Estado de Mato Grosso, sendo o fundamento da ação suposta violação da Constituição Federal.

Compulsando a inicial, entretanto, verifica-se que foi arguida a inconstitucionalidade das leis municipais por violação aos artigos 29, V e VI, da Constituição Federal e aos artigos 173, § 2o e 193 da Constituição Estadual, que faz remissão aos princípios estabelecidos na Constituição Federal, entre eles as normas de pré-ordenação da autonomia dos entes federados.

Nesse sentido, anoto que conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, é perfeitamente cabível a Ação Direta de Inconstitucionalidade em face de lei municipal contestada em face da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados, como é o caso do regime de subsídio dos agentes políticos, tal como decidido por ocasião do julgamento do RE 650.898/RS, sob o regime da Repercussão Geral (Tema 484), tendo sido firmada a seguinte tese:

“I -
Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados
;”.

Importante consignar que, ainda que a Constituição Estadual tenha optado pelo uso da técnica da remissão à Constituição Federal de 1988, ao invés da transposição, o Supremo tem considerado adequada a ação direta formalizada perante o Judiciário local. Nesse sentido:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 106, I, C, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE. ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO MUNICIPAL, TENDO COMO PARÂMETRO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 125, § 2o, DA CRFB/1988. PLURALIDADE DOS INTÉRPRETES DA CONSTITUIÇÃO. ATRIBUIÇÃO QUE NÃO É EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO OU DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE OS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA EXERCEREM O CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS MUNICIPAIS EM FACE DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, QUANDO SE TRATE DE NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA.

1.
É constitucional o exercício pelos Tribunais de Justiça do controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição da República, quando se tratar de normas de reprodução obrigatória pelos Estados-membros
.

2. As normas constitucionais de reprodução obrigatória, por possuírem validade nacional, integram a ordem jurídica dos Estados-membros ainda quando omissas em suas Constituições estaduais, inexistindo qualquer discricionariedade em sua incorporação pelo ordenamento local.

3. A pluralidade política e a forma de estado federalista conduzem à pluralização dos intérpretes da Constituição, desconstituindo qualquer vertente monopolista desta atribuição.

4. A pluralidade dos intérpretes da Constituição no Poder Judiciário deve respeitar as normas constitucionais de competência, pelo que descabe aos Tribunais de Justiça o exercício irrestrito do exame de constitucionalidade de lei ou de ato normativo municipal em face da Constituição da República.

5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida para julgar improcedente o pedido, atribuindo ao art. 106, I, c, da Constituição do Estado de Sergipe interpretação conforme à Constituição, a fim de aclarar que
a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal perante o Tribunal de Justiça estadual somente poderá ter por parâmetro normas da Constituição Federal quando as mesmas forem de reprodução obrigatória na ordem constitucional local
ou objeto de transposição ou remissão na Constituição estadual
.

Como tese de julgamento, firma-se o seguinte entendimento: É constitucional o exercício pelos Tribunais de Justiça do controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição da República, quando se tratar de normas de reprodução obrigatória pelos Estados-membros.”
(ADI 5646, Tribunal Pleno, Relator Min. LUIZ FUX, J. 07/02/2019, P. 08/05/2019).

Portanto, mostra-se irrelevante que a norma tida por violada da Constituição Estadual revele reprodução de normas constitucionais federais, ainda que por remissão.

Sendo assim, sem razão o Município em relação à alegada ilegitimidade ativa do Procurador-Geral de Justiça,
rejeito
a preliminar.

Passando ao mérito da ação, a alegada inconstitucionalidade das normas municipais está fundamentada na ofensa aos artigos 173, § 2o e 193 da Constituição Estadual e ao artigo 29, V e VI, da Constituição Federal:

“
Art. 173. O Município integra a República Federativa do Brasil. [...]

§ 2o Organiza-se e rege-se o Município por sua lei orgânica e demais leis que adotar, com os poderes e segundo os princípios e preceitos estabelecidos pela Constituição Federal e nesta Constituição.

Art. 193. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, e instituir os tributos de competência do Município, nos termos definidos na Constituição Federal e nesta Constituição.

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: [...]

V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4o, 150, II, 153, III, e 153, § 2o, I;

VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subseqüente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos: [...]”.

Destarte, nota-se que, em relação ao subsídio dos Vereadores, a Constituição expressamente prevê obediência ao princípio da anterioridade, ao prescrever que deverá ser fixado pela respectiva Câmara Municipal, em cada legislatura, para a subsequente.

Quanto aos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais, a norma constitucional não faz o mesmo, todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o dispositivo, consolidou o entendimento de que também deve ser fixado por lei de iniciativa da Câmara Municipal, para a legislatura subsequente. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.616/2018, DO MUNICÍPIO DE VALINHOS. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEGISLATURA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ACÓRDÃO EMBARGADO DIVERGENTE DA ORIENTAÇÃO DO PLENÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.
A remuneração de quaisquer agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e Secretários Municipais), em face do princípio da moralidade administrativa e do disposto no art. 29, V e VI, da Constituição Federal, deve obedecer às regras da anterioridade da legislatura para sua fixação (art. 37, X e XI, CF). Precedentes
.

2. Deve-se acolher os embargos de divergência quando o acórdão embargado destoa não apenas do aresto paradigma, mas também da jurisprudência que, posteriormente, consolidou-se na Corte. Hipótese em que a divergência restou demonstrada.

3. Embargos de divergência acolhidos para dar provimento ao recurso extraordinário, a fim de declarar a inconstitucionalidade da lei municipal.”
(RE 1217439-AgR-EDv, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 03.12.2020)

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3o DAS LEIS 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 E 11.692/2018 DO MUNICÍPIO DE SOROCABA – SP. SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO, VICEPREFEITO E VEREADORES. FIXAÇÃO DE SUA REMUNERAÇÃO. DECLARAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL APENAS EM RELAÇÃO AOS VEREADORES. REVISÃO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO E VICE–PREFEITO. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. FIXAÇÃO PARA A LEGISLATURA SUBSEQUENTE. ARTIGO 29, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO.

1.
Os subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito serão fixados pela Câmara Municipal, para a legislatura subsequente, de acordo com o disposto no artigo 29, inciso V, da Constituição da República
.

2. In casu, revela-se contrária à ordem constitucional a revisão dos subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito prevista no artigo 3o das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 e 11.692/2018 do Município de Sorocaba – SP. Precedentes do STF.

3. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do artigo 3o das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 e 11.692/2018 do Município de Sorocaba – SP.”
(RE 1236916, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 23.4.2020)

Assim, não restam dúvidas quanto à necessidade de aplicação do princípio da anterioridade na fixação dos subsídios de quaisquer agentes políticos.

No caso concreto, as normas foram promulgadas em 14 de dezembro de 2021, já dentro da legislatura 2021 – 2024, razão pela qual resta configurada a ofensa constitucional.

Quanto ao alegado pelo Município, acerca do trâmite do processo legislativo em 2020, tendo sido apenas promulgado em 2021, revela-se indiferente, já que a data que importa para efeitos de aplicação do princípio da anterioridade é justamente a data da promulgação, do mesmo modo que não é relevante que os efeitos concretos tenham sido aplicados apenas em 2022, já que o período da legislatura compreende o intervalo entre 2021 a 2024.

Portanto, em consonância com o parecer ministerial, entendo pela inconstitucionalidade das leis municipais.

Já em relação ao pedido de modulação dos efeitos, em homenagem à boa-fé, para que os beneficiados não sejam compelidos à devolução do
quantum
remuneratório percebido, entendo que merece acolhimento, pois em consonância com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5o, XXXI, DA CF/1988. TEMA 660/RG. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. SÚMULA 636/STF. VALORES RECEBIDOS DE BOA FÉ. NATUREZA ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.

2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.

3. Esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.

4. Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.

5. O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei Municipal 1.300/2021, do Município de Engenheiro Coelho/SP, que previa a
revisão dos subsídios de agentes políticos na mesma legislatura
e, ao final, determinou “a
irrepetibilidade dos valores pagos, auferidos de boa-fé [...] diante da natureza alimentar da verba
” (Doc. 3, fl. 13).
Essa decisão se coaduna com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que é dispensada a reposição ao erário de verbas alimentares recebidas de boa-fé.

6. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(ARE 1463403 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-02-2024 PUBLIC 15-02-2024).

Em face do exposto, demonstrada a violação à Constituição Estadual e Federal, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão aduzida na presente ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal no 826, de 14 de dezembro de 2021 e da Lei Municipal no 827 de 14 de dezembro de 2021, do Município de São José do Xingu, por ofensa ao artigo 29, V e VI, da Constituição Federal e aos artigos 173, § 2o e 193, da Constituição do Estado de Mato Grosso, com efeitos
ex nunc
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025